Tribunal: TJES
Processo: 0037403-06.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037403-06.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

APELADO: MARIA JOSE TAVARES LANE e outros

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO SOB REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA. em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação cível apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de restituir valores pagos em razão da dissolução de condomínio de construção sob regime de administração, com incidência de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fundamentar a restituição em documentos diversos dos indicados na inicial e ao fixar valor distinto do pleiteado; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita; e (iii) determinar se a incidência de juros de mora e correção monetária afronta deliberação assemblear que teria fixado valores históricos para o reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição interna no acórdão quando a decisão mantém coerência lógica entre fundamentos e conclusão, ainda que utilize elementos probatórios constantes dos autos distintos daqueles destacados pela parte.

Não configura julgamento extra petita a decisão que se mantém dentro dos limites do pedido autoral, interpretado de forma lógica e sistemática, ainda que fundada em provas diversas das indicadas na inicial.

A restituição de 76% dos valores pagos observa a deliberação da assembleia geral regularmente realizada e os extratos de pagamento comprovados nos autos, inexistindo divergência lógica na fixação do quantum.

A incidência de correção monetária e juros de mora constitui imperativo legal, sendo afastada apenas por expressa renúncia, inexistente na deliberação assemblear mencionada.

As alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

Não configura julgamento extra petita a decisão que, embora fundada em elementos probatórios diversos dos indicados na inicial, respeita os limites do pedido autoral.

A inexistência de renúncia expressa impõe a incidência de correção monetária e juros de mora sobre valores a serem restituídos, ainda que fixados originalmente em montante histórico por deliberação assemblear.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, REsp nº 1.817.729/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0037403-06.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA.

EMBARGAD
O
S
: MARIA JOSÉ TAVARES LANE E
OUTRO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA.
em razão do acórdão (id. 13997836) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo por ele manejado, apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de restituir valores pagos em razão de dissolução de condomínio por construção sob regime de administração.

Em suas razões (id. 15276521), o embargante alega, em síntese, haver contradição no aresto, porquanto se fundamenta em documentos diversos dos indicados na inicial e determina a restituição de quantia distinta da pleiteada pelos embargados.

Pelas mesmas razões, sustenta, ainda, a ocorrência de julgamento
extra petita.

Aduz, por fim, contradição no tocante aos consectários legais, defendendo que a aplicação de juros de mora e correção monetária afrontaria a deliberação da assembleia, que teria fixado valores históricos para o reembolso, sem previsão de atualização.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto as matérias foram integralmente analisadas pelo colegiado.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery, a quem substituo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SANTOS NEVES PLANEJAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA JOSÉ TAVARES LANE e MICHAEL BARTLETTI LANE. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir R$99.212,48, equivalentes a 76% do valor pago no empreendimento, com atualização e juros desde a citação, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A parte apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e, no mérito, contestou o valor da condenação, a aplicação de correção e juros, a existência de dano moral e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (ii) definir se o valor da condenação à restituição foi fixado corretamente; (iii) determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios; e (iv) aferir a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por sentença extra petita quando o juízo se mantém dentro dos limites do pedido formulado na inicial, ainda que fundamente a condenação com base em elementos probatórios distintos dos indicados pelos autores, desde que constantes dos autos e submetidos ao contraditório.

A assembleia geral ordinária realizada em 31/01/2017 estabeleceu a devolução de 76% dos valores pagos pelos condôminos e o extrato apresentado pela própria apelante comprova que o valor pago até aquela data pelos autores era de R$130.542,74, tornando correta a restituição fixada na sentença em R$99.212,48.

A ausência de cláusula contratual ou manifestação expressa que afaste a aplicação de correção monetária e juros moratórios impõe a incidência desses consectários legais desde a citação.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral quando ausente a demonstração de abalo anormal aos direitos da personalidade da parte autora; a frustração ou o dissabor comum à dinâmica contratual não ensejam reparação extrapatrimonial, mesmo porque a hipótese em debate não é de dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não configura sentença extra petita a decisão que, embora fundada em elementos distintos dos indicados na inicial, se mantém dentro dos limites do pedido autoral.

A restituição de valores em condomínio de construção deve observar os percentuais deliberados em assembleia regularmente registrada e os valores efetivamente pagos, conforme comprovado nos autos.

Na ausência de estipulação em contrário, incidem correção monetária e juros moratórios sobre valores a restituir, contados da citação.

O inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo se demonstrado prejuízo à esfera íntima da parte autora.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, o acórdão embargado não padece de vício lógico.

A propósito, a fundamentação enfrentou de forma clara a tese de julgamento
extra petita
, assentando que a restituição de 76% sobre os valores comprovadamente integralizados — aferidos por meio de atas e extratos presentes nos autos — respeita a correlação entre o pedido e a entrega jurisdicional.
In verbis
:

“
In casu, tenho que não há falar em sentença extra petita, porquanto o juízo a quo se ateve ao pedido de restituição de quantia formulado na inicial, referente à dissolução do condomínio e desistência do empreendimento convencionada entre as partes.

O decisum impugnado foi fundamentado em elementos de prova e de direito constantes dos autos, quais sejam, a ata de assembleia geral ordinária registrada em cartório em 07/03/2017 (fls. 192/193) e a ficha contendo o extrato de pagamento da parte autora (fls. 195/196), devidamente submetidos ao contraditório.

Registre-se que “a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição inicial [...]. (REsp 1.817.729/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/6/2022).

Assim, considerando que o magistrado não acolheu pedido diverso daquele deduzido na inicial, inexiste julgamento extra petita a ensejar a nulidade da sentença.”

Igualmente, o julgado consignou que a atualização monetária e os juros de mora são imperativos legais que visam a recomposição do valor da moeda e a sanção pela mora, não havendo contradição ao aplicá-los sobre os valores históricos diante da inexistência de renúncia expressa a tais encargos na assembleia de dissolução. Veja-se:

“
Quanto à alegação de não incidência dos consectários legais de correção monetária e juros moratórios, tenho que melhor sorte não assiste à recorrente
.

Isso porque as partes não dispensaram a incidência de juros e correção, apenas reconheceram que, naquela data, o valor a ser restituído corresponderia a 76% (setenta e seis por cento) do total pago pela unidade imobiliária em apreço.

Em suma, não houve expressa renúncia à incidência de acessórios legais.”

As alegadas contradições, em verdade, revelam o inconformismo do embargante com as teses jurídicas adotadas, que divergem da interpretação por ele defendida.

A pretensão é, nitidamente, a de rediscutir o mérito recursal, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)